Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-24.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000939-24.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILMAR RODRIGUES GARCIA - CPF: 005.262.921-05 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - ACORDO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE - CORRETA A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE NÃO CONTEMPLA PARTE QUE EXCEDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o entendimento jurisprudencial, as partes litigantes, ao pretenderem a homologação judicial de um acordo extrajudicial, devem ser ater ao objeto do litígio, não sendo possível constar no referido ajuste, pedidos estranhos ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Indenização por danos Morais e Tutela Antecipada” n.º
0000939-24.2019.8.11.0004,
movida em seu desfavor por
GILMAR RODRIGUES GARCIA
, nos termos da alínea b do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, com resolução de mérito, ante a composição extrajudicial entre as partes, homologando o acordo noticiado; e indeferiu os pedidos de bloqueio e transferência do veículo formulados pela parte ré, considerando que os mesmos não são objetos desta ação; dispensando as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, com fulcro no § 3.º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação expondo que “
a sentença prolatada e ora recorrida foi contraditória
” aos termos acordados na minuta protocolada, eis que indeferiu a cláusula de bloqueio e transferência do bem para titularidade do Banco Pan, vez que não detém os meios para cumprir a obrigação.

Por fim, requer a apelante seja o acordo firmado homologado; seja oficiado o órgão competente para proceder com a transferência da propriedade do veículo para titularidade do Banco Pan; bem como o bloqueio do veículo no Sistema de Restrição Judicial de Veículos - RENAJUD.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 122780959), deixou de apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Indenização por danos Morais e Tutela Antecipada” n.º 0000939-24.2019.8.11.0004, nos termos da alínea b do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, ante a composição extrajudicial entre as partes, homologando o acordo noticiado; e indeferiu os pedidos de bloqueio e transferência do veículo formulados pela parte ré, considerando que os mesmos não são objetos desta ação; dispensando as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, com fulcro no § 3.º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora e apelada ingressou com a presente ação tendo em vista ter seu nome sido negativado pela ré por dívida que alega não ter contraído, pleiteando a exclusão de seu nome dos cadastros pejorativos de créditos; a apresentação, pela ré, do contrato supostamente entabulado; a declaração de inexistência do débito; indenização por danos morais; bem como a aplicabilidade do disposto no artigo 940 do Código Civil.

Ato contínuo, após a apresentação da peça contestatória, foi juntado aos autos, em 16 de outubro de 2019, acordo firmado entre as partes (ids. 122780498 - Págs. 100 a 104), oportunidade em que requereram a homologação do pacto.

Sobreveio então a sentença recorrida, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, ante a composição extrajudicial entre as partes, homologando o acordo noticiado; e indeferindo os pedidos de bloqueio e transferência do veículo formulados pela parte ré, considerando que os mesmos não são objetos desta ação.

Irresignada, interpôs a ré recurso de apelação, requerendo seja o acordo firmado homologado; seja oficiado o órgão competente para proceder com a transferência da propriedade do veículo para titularidade do Banco Pan; bem como o bloqueio do veículo no Sistema de Restrição Judicial de Veículos - RENAJUD.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Como bem observado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, os pedidos de bloqueio e transferência do veículo formulados pela parte ré não são objetos desta ação, motivo pelo qual foi indeferido.

Nesse contexto, urge trazer à baila posição que a jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. LIMITES DA LIDE.
PEDIDO

DE PARTILHA DE BENS

ESTRANHO À PETIÇÃO INICIAL
. CORRETA A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE NÃO CONTEMPLA A PARTILHA.
Havendo no acordo homologado todos os ajustes dos pedidos constantes na inicial, correta a sentença ao homologá-lo, não podendo se manifestar sobre ponto que não compõe a petição inicial, tampouco é objeto de reconvenção
. Apelação não provida. (Apelação Cível, Nº 50023994620198210015, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 06-10-2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO -
ACORDO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE
-
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PARTE QUE EXTRAPOLA
-
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
As partes litigantes, ao pretenderem a homologação judicial de um acordo extrajudicial, devem ser ater ao objeto do litígio, não sendo possível constar no referido ajuste, pedidos estranhos ao processo
. (TJMT - N.U 0031830-92.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Do exame dos autos se observa que os pedidos para que seja oficiado o órgão competente para proceder com a transferência da propriedade do veículo para titularidade do Banco Pan; bem como o bloqueio do veículo no Sistema de Restrição Judicial de Veículos - RENAJUD, não foram objeto de pedido na inicial ou de reconvenção.

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial apresentado bem como considerando que o bloqueio e transferência do veículo formulados pela parte ré não compõem a petição inicial, tampouco é objeto de reconvenção, tais requerimentos não merecem provimento.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022